Tribunal: TJES
Processo: 0003103-17.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003103-17.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHUAN DE SOUZA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. Precedente.
DOSIMETRIA, PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME SOB APURAÇÃO. ELEMENTO HÁBIL AO RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA ADVOGADA DATIVA. ACOLHIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria do tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo restaram comprovadas no boletim de ocorrência unificado, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão, laudos de exame de arma de fogo e químico toxicológico e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante. Precedente do STJ.

2.
A pena-base já foi fixada no mínimo legal (05 anos), de modo que não há interesse defensivo no pleito de redução.

3.
O réu possui condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, fato que enseja o reconhecimento de maus antecedentes e justifica o não reconhecimento da

causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Precedente do STJ.

3.
Acolhido o pleito de fixação de honorários para a defensora, nomeada como dativa, e fixado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

4.
Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003103-17.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHUAN DE SOUZA ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
RHUAN DE SOUZA ROSA

em face da
sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal d
e Cachoeiro de Itapemirim
/ES (fls.
42/47
), que o condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas,
majorado pelo emprego de arma de fogo

(art
s
. 33, caput,
c/c 40, inc. IV, ambos
da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa.

A
defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e req
uer a
absolvição
.

Subsidiariamente,
pugna pel
a
redução da pena-
base

e
reconhecimento
da
causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06
1
).

Por fim, requer a fixação de honorários para a advogada nomeada como dativa
(
Id.
11201124
).

Acerca dos fatos,
narram os autos que,
em
21/9/2022,
policiais
civis apuravam a
informação de que o indivíduo residente na Rua Nossa Senhora dos Milagres, nº 24, bairro Zumbi, município de
Cachoeiro de Itapemirim/ES, estaria associado a outros traficantes da Grande Vitória para comercialização e distribuição de entorpecentes.

Em campana, os policiais visualizaram RHUAN deixando a casa, entregando pacotes e, em seguida, retornando para a residência.

Em razão de tais fatos, o ora apelante foi abordado e surpreendido na posse de
01
(uma) porção de
maconha
e da quantia de
R$ 346,00
(trezentos e quarenta e seis) reais.

Durante as buscas
no interior do imóvel
foi apreendida
01
(uma) outra porção de
maconha
;
02
(duas)
armas de fogo
calibre .32;
07
(sete)
munições
;
02
(dois) frascos contendo
sulfato de atropina;

01
(um) pote contendo
ácido bórico
;
01
(um) pote contendo
acetona
e
01
(um) pote contendo
éter
.

Interrogado, o réu
negou a prática do tráfico de drogas, afirmando que
as drogas eram destinadas ao consumo pessoal, Já sobre o armamento, informou que o
estava guardando
a pedido de um t
raficante
(
fl. 16/17 do IP e
link

Id.
11201111
).

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, vez que a
materialidade
está estampada no boletim de ocorrência
unificado
nº
48944180
(fls.
07/11
), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl.
19
do IP
), auto de apreensão (fl
s
.
20/21
do IP)
, e laudo
s de exame de arma de fogo (fls. 15/19) e
químico toxicológico (fl
s
.
27/28
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais
civis
responsáveis pel
o
flagrante
,
Srs.
Vitor Freitas de Araújo
e
José Renato Rodrigues Teixeira
,
indicando que
a prisão decorreu de investigação prévia e que,
no momento da prisão,
o ora recorrente
estava na posse de
73,8 gramas
da
droga
conhecida como maconha, bem como d
e armas de fogo
, em contexto indicativo da mercancia

(fls.
12/15 do IP e

link

Id.
11201111
)
.

Não há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente,
sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados
.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
2
.

Nessa medida,
não há que se falar em absolvição,
visto que o delito imputado ao réu é tipo de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, dentre eles, a conduta de
“trazer consigo”
e
“guardar
drogas”,
como ocorreu na hipótese.

No tocante à
dosimetria,
colhe-se da
leitura d
a sentença
que a
pena-base já foi fixada no
mínimo legal
(05 anos)
, de modo que não há interesse defensivo em tal ponto.

S
obre o
pleito de reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado,

impende salientar que a referida minorante tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime meio habitual de vida.

Outrossim,
os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser
primário
, portador de
bons antecedentes
,
não
se dedicar a
atividades

ilícitas,
e nem participar de
organização

criminosa
.

Contudo, e
m análise dos documentos acostados
aos autos (
Id
s
. 11770855
e 11770859
)
, constata-se que

o réu
, além deste procedimento, possui ao menos, 01 (uma) outra condenação pela prática de tráfico de drogas,
transitada em julgado em 30/8/2023
(nº 0006368-32.2019.8.08.0011),
e 03 (três) procedimentos de apuração de atos infracionais (nº 0004678-70.2016.8.08.0011, 0006297-64.2018.8.08.0011 e 0006493-34.2018.8.08.0011).

Considerando, então, a orientação jurisprudencial de que
a condenação por crime anterior à prática delitiva,
com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração,
pode ser utilizada para o reconhecimento de
maus antecedentes
3
,
devidamente fundamentada a não incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Dessa forma,
n
ão
há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
11137856
),
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO,
ao recurso.

F ixo honorários para a defensor a, nomead a
como dativ
a
,
n
o valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2

STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas
, 5T,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

3

STJ
. AgRg no AREsp: 2269723 SP 2022/0399670-0,
Relator: RIBEIRO DANTAS,
T5,
Julgamento: 25/04/2023,
DJe: 28/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.